Tribunal: TJDFT
Processo: 0010237-25.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010237-25.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inicialmente, observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante nas escrituras públicas de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 23771564, ID 23771573 e ID 23771580. Assim, a fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s) (ID 23771561, ID 23771570 e 23771578), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)s credor(a)(es) SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração da pessoa jurídica CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes para o advogado peticionante. c) juntar documentação pessoal (CPF e RG) do signatário da procuração referida no item “b” para o advogado peticionante. d) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 23771566, p. 19/20; e e) juntar os atos de constituição da filial que está requerendo habilitação para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; g) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; i) juntar as escrituras públicas através das quais a subcessionária CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA cedeu a MÁRIO CELSO SANTIAGO MENESES os créditos a que se referem as escrituras públicas de cessão de direitos de ID 23771564, ID 23771573 e 23771580; e j) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, a cessionária deverá apresentar somente os documentos indicados neste(a) despacho/ nesta decisão e somente uma vez os que forem comuns a ambos os pedidos de habilitação. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac